Tribunal: TJSP
Processo: 2087345-38.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Município de Itupeva - Exceção de pré-executividade – Taxa de Licença para Publicidade do exercício de 2017 – Insurgência contra decisão que determinou o recálculo do débito exequendo para adequação dos juros moratórios aos índices da taxa SELIC – Correção monetária pelo IGP-M e juros moratórios de 1% ao mês, previstos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Município de Itupeva - Exceção de pré-executividade – Taxa de Licença para Publicidade do exercício de 2017 – Insurgência contra decisão que determinou o recálculo do débito exequendo para adequação dos juros moratórios aos índices da taxa SELIC – Correção monetária pelo IGP-M e juros moratórios de 1% ao mês, previstos expressamente na legislação municipal – Inaplicabilidade da Taxa Selic, por ausência de lei autorizadora – Observância do julgamento do Tema n° 810 do STF, atrelado ao RE n° 870.947/SE – Precedentes do STJ e desta Corte – Alegação de obscuridade e contradição no acórdão quanto ao pedido de limitação dos índices de correção monetária e juros moratórios definidos em lei municipal aos índices da Taxa Selic – Não ocorrência – Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio – Pretendido prequestionamento – Embargos de declaração rejeitados.